Tribunal: TJSP
Processo: 1016433-77.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Error in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Error in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais – Sentença anulada de oficio.
Recurso prejudicado.